Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA (agravantes/executado) em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (ID 136792952, dos autos de origem), em face de CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo deferiu a penhora postulada pelo apelado/exequente, conforme decisão combatida abaixo colacionada: O exequente pleiteia a penhora valores devidos ao devedor a título de aluguel, relativamente ao imóvel situado na BR 060, QR 325, SN, Samambaia-DF descrito na petição de ID n. 136762659. Considerando que, regularmente citado para pagar ou nomear bens a seu critério, manteve-se silente o devedor, aliado à mingua da existência de outros bens passíveis de constrição, de conhecimento do credor, em que pese as diligências verificadas nos autos, DEFIRO a penhora ora postulada pelo exequente, conforme previsto nos artigos 867 a 869 do novo CPC. Intimo a parte executada dessa constrição por seu advogado, nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal. Por tais razões, expeça-se o mandado de penhora de aluguéis, inclusive para intimar o inquilino a apresentar o contrato de aluguel (para fins de extração de cópia), caso exista por escrito, ou a informar ao Sr. Oficial de Justiça os valores mensais a serem pagos, e, também, para depositar neste Juízo (preferencialmente em conta judicial do BRB, ante o convênio BANKJUS) os valores devidos a título de aluguel ao executado, até o limite do débito de R$ 59.922,98, sob pena de responder por crime de desobediência. Intimem-se. O agravante/ executado, em suas razões recursais (ID 39724447), sustenta que se trata de Cumprimento de Sentença instaurado pelo agravado/exequente e que, no curso do feito, fora realizada penhora de bem da agravante/executada, conforme auto de ID 21853683, dos autos de origem. Alega que nomeou crédito que possui perante o Distrito Federal em decorrência da Ação Ordinária no 23.365/96, Apelação Cível no 51.736/99, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 30182704, dos autos de origem) e que o feito fora suspenso em 06/2019, conforme decisão de ID 37610882, dos autos de origem. Afirma que, em meados do corrente mês, o agravado/exequente requereu e lhe fora pleiteada penhora sobre faturamento da agravante/executada, quais sejam os alugueres do imóvel situado na BR 060, QR 325, SN, Samambaia – Distrito Federal, na qual o mandado já fora expedido, o que justificaria a urgência do presente recurso. Aduz, no entanto, que a penhora recairá sobre faturamento da parte, sem o preenchimento dos requisitos legais para tanto, de modo que a intervenção desta Corte de Justiça é medida que se impõe. Defende que o credor ficou inerte por anos, sem que tivesse diligenciado em busca de bens do devedor e que por esse motivo deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva autoral. Sustenta que a decisão agravada determinou a expropriação de bens da agravante/executada, que permanece em recuperação judicial e que, por isso, o Juízo a quo está impossibilitado de avançar no seu patrimônio, o que só pode ser realizado pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial. Afirma que, caso seja mantida a penhora, é imprescindível a fixação de patamar razoável para a penhora sobre o faturamento e, ainda, a nomeação de administrador-depositário, para atender o que dispõe o Código de Processo Civil, devendo ser o patamar fixado em 3% (três por cento) sobre o valor dos alugueres. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva autoral; o reconhecimento da competência universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre todos os atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os bens da agravante/executada; o afastamento da penhora sobre os alugueres (faturamento) da agravante/executada; e subsidiariamente, em caso de manutenção da penhora, que seja reformada a decisão combatida para se fixar o percentual de 3% (três por cento) sobre o faturamento da agravante/executada, determinando-se, ainda, a nomeação de depositário-administrador, nos moldes do artigo 866, § 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 39724450). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação da penhora sobre faturamento da empresa agravada/executada, quais sejam os alugueres do imóvel situado na BR 060, QR 325, SN, Samambaia – Distrito Federal, na qual o mandado já fora expedido. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor eventual prejuízo à parte agravada/executada, uma vez que a penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional e que requer o preenchimento de determinados requisitos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.